Tribunal: TJPA
Processo: 0820263-87.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820263-87.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, SANDRA MARA DE BRITO

RECORRIDO: SANDRA MARA DE BRITO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PARCIALMENTE CONFIGURADAS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E AJUSTE DA EMENTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo julgamento de apelação em ação proposta por servidora pública municipal, professora, visando ao pagamento de vantagens previstas no plano de carreira do magistério, especialmente adicionais de regência de classe e de titulação.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo diferenças quanto aos adicionais de titulação e afastando o pleito relativo à regência de classe. O acórdão de apelação manteve o entendimento quanto à natureza transitória da regência e rejeitou os embargos anteriores por inexistência de vícios.

Nos presentes aclaratórios, a embargante aponta omissão quanto à correção da terminologia empregada na ementa, que mencionou “adicional de titulação” em vez de “adicionais de graduação”, bem como contradição ao registrar improcedência da ação, quando houve parcial procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão quanto ao pedido de correção da terminologia constante da ementa do acórdão; (ii) se há contradição ao se referir à improcedência da ação, quando a sentença foi parcialmente procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada impropriedade na referência à improcedência da ação, impõe-se o esclarecimento de que a sentença foi parcialmente procedente, tendo sido rejeitado apenas o pedido relativo ao adicional de regência de classe.

A substituição da expressão “adicional de titulação” por “adicionais de graduação” na ementa revela-se necessária para conferir precisão terminológica e evitar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

Inexistentes outros vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a rediscussão do mérito sob a via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. É cabível embargos de declaração para correção de erro material e ajuste de imprecisão terminológica constante da ementa do acórdão, a fim de assegurar clareza e coerência do julgado. 2. A referência equivocada à improcedência da ação, quando houve parcial procedência, configura vício sanável pela via dos aclaratórios, sem alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 957.821/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06.12.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.05.2026 até 11.05.2026.

Belém/PA, assinatura na hora e data constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRA MARA DE BRITO em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar anteriores embargos de declaração, conheceu do recurso, mas lhe negou provimento, mantendo o entendimento firmado no julgamento da apelação cível oriunda de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA.

Na origem, cuida-se de ação proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, na qual pleiteou o pagamento de vantagens previstas no plano de carreira do magistério municipal, notadamente adicionais relacionados à regência de classe e à titulação.

Sustentou que, embora a Lei Municipal nº 377/2010 previsse determinados percentuais de adicionais, a posterior Lei Complementar nº 001/2015 promoveu a redução desses valores, o que violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos, razão pela qual requereu o restabelecimento das parcelas nos moldes anteriores.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito às diferenças relacionadas aos adicionais de titulação, sob o fundamento da irredutibilidade salarial, afastando, contudo, o pedido relativo ao adicional de regência de classe.

Em sede de apelação, o Tribunal manteve o entendimento quanto à natureza transitória do adicional de regência, reputando legítima sua supressão pela legislação superveniente, bem como enfrentou as questões relativas aos demais adicionais.

Posteriormente, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, consignando o acórdão que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, além de reconhecer o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inconformada, a embargante interpõe os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão que julgou os aclaratórios anteriores.

Alega, inicialmente, que houve omissão quanto à apreciação de pedido específico formulado nos embargos anteriores, consistente na correção da terminologia utilizada na ementa do acórdão de apelação, que teria se referido genericamente a “adicional de titulação”, quando, na verdade, deveria constar “adicional de graduação”, por se tratar de espécie daquele gênero, conforme a legislação municipal aplicável.

Defende que tal imprecisão pode gerar inconsistências na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual requer o saneamento do vício.

Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição no julgado, ao afirmar que teria sido mantida sentença de improcedência, quando, em realidade, a decisão de primeiro grau foi parcialmente procedente, tendo sido rejeitado apenas o pedido referente ao adicional de regência de classe, matéria que sequer é mais objeto de insurgência.

Aduz que tal equívoco compromete a coerência do acórdão e pode ocasionar prejuízos práticos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a devida correção da terminologia constante da ementa e o ajuste da referência ao resultado da sentença, assegurando-se a clareza e a precisão do julgado para fins de cumprimento.

Consta da certidão do id- 32206080 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATO
RA

VOTO

VOTO

Os embargos
satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que em parte assiste razão ao embargante. Vejamos.

Realmente deve ser corrigido o acórdão embargado em relação a improcedência da ação ordinária, posto que houve parcial procedência dos pedidos da inicial, havendo a improcedência somente em relação a regência de classe, que, consoante consignado no arrazoado, não foi objeto do recurso, mas deve ser esclarecido a decisão neste particular.

Outrossim, verifico ainda que a expressão “adicional de titulação” constante da ementa do acórdão pode levantar dúvidas sobre qual adicional do plano de carreira da Lei Municipal está a se tratar no voto, por isso, entendo ser devida a substituição da expressão “adicional de titulação” constante da ementa do acórdão, por “
adicionais de graduação
” a fim de destacar claramente os adicionais a que se refere o acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes pacial provimento, apenas para determinar
a substituição da expressão “adicionais de titulação”, constante da ementa do acórdão, por “
adicionais de graduação
”, e esclarecer que houve na sentença parcial procedência dos pedidos na inicial,
mantendo a decisão reorrida em seus demais termos, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATO
RA

Belém, 12/05/2026